Tribunal: TJMT
Processo: 1019327-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019327-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUIANA MORAIS GOUVEIA - CPF: 012.279.481-82 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– PLEITO DE IMPEDIMENTO DE SUSPENSÃO E DE NEGATIVAÇÃO – INADIMPLÊNCIA CONFESSA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para
impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como que a empresa agravada se abstivesse da negativação nominal junto aos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
AGUIANA MORAIS GOUVEIA
,
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, nos autos da “AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” no 1006963-44.2022.8.11.0037 ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

que indeferiu a tutela provisória de urgência postulada, onde a ora recorrente vindicou determinação judicial para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como que a empresa agravada se abstivesse da negativação nominal junto aos órgãos de proteção ao crédito, tudo em relação às faturas dos meses de outubro/2021 a agosto/2022,
“além das vincendas que vierem em caráter arbitrário e desproporcional, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento”
(sic).

Em suas razões, a parte agravante sustenta que embora possua dívida com a recorrida, as faturas dos meses de outubro de 2021 a agosto de 2022 são abusivas e não condizentes com o valor cobrado na Tarifa Social de Energia Elétrica.

Alega que em razão dos débitos, foi feita a suspensão do serviço, encontrando sem energia há mais de um mês.

Aduz que
“tentou negociar as suas dívidas, porém toda tentativa de acordo que parte contrária oferece ficou muito alto o valor, isto trouxe uma enorme dificuldade para a autora, já que
possui quatros filhos
e que no momento somente ela trabalha para o sustento da família”
(sic).

Diz que
“o fornecimento de energia constitui serviço público, prestado uti singuli, mantido por tarifa (preço público), nos dias de hoje absolutamente essencial até mesmo ao mais humilde dos lares brasileiros, por razões que soam óbvias”
(sic).

Anota que
“o momento atual vivenciado pela Pandemia COVID-19, resultou em diversos programas pelo Governo, a exemplo, a isenção das tarifas de energia da população de baixa renda, mas a isenção de alguns não pode representar o aumento arbitrário para outros”
(sic).

Assegura que
“no presente caso, a documentação colacionada aos autos é suficiente para comprovar que existe probabilidade no direito alegado, uma vez há enorme diferença entre os valores da fatura de energia elétrica. Quanto à possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), importa registrar que, a perpetuação da situação resultará na interrupção do fornecimento de energia elétrica, tendo em vista que a agravante não conseguirá arcar com os enormes custos do que lhe é cobrado”
(sic).

Requer
“EM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL (efeito ativo), reformar a r. decisão proferida pelo Juízo a quo, e deferir a tutela de urgência pleiteada na exordial em seus exatos termos para o fim de determinar a suspensão da cobrança da fatura do meses outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto, sob pena de restar caracterizada prática abusiva e apurada eventual responsabilidade civil, bem como restabelecer o fornecimento do serviço em relação aos débitos em questão, além da a inversão do ônus da prova”
(sic).

No mérito, pugna
“seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, tornando definitiva a liminar eventualmente concedida, assegurando a agravante a suspensão da fatura exorbitante e a inversão do ônus da prova”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
em 28/09/2022, pelo Relator em Substituição Legal,
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, conforme decisão acostada no Id. 145269176.

O agravado não apresentou contraminuta, conforme se constata da certidão de decurso do prazo no Id. 150026680.

Consoante certidão de Id. 144628666,
“a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nestes autos”
(sic).

Eis os relatos necessários.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se a agravante preenche os requisitos previstos no art. 300 do CPC, para pleitear o impedimento de
suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como de abstenção de negativação nominal junto aos órgãos de proteção ao crédito, tudo em relação às faturas dos meses de outubro/2021 a agosto/2022 e as que vencerem no curso da lide.

O juízo “a quo” indeferiu
a tutela de urgência,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)
A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura fático-jurídica, a prova documental inicial é insuficiente para a concessão da tutela provisória de urgência.

Com efeito, as faturas que instruem a petição inicial denotam, em tese, a majoração do consumo de energia elétrica e não necessariamente a irregularidade da aferição.

Ademais, o alto valor do débito não caracteriza, por si só, a ilegalidade da cobrança.

Não se pode olvidar, ainda, que a admissão da alteração do histórico de consumo, com aumento substancial da média, desde outubro de 2021, indica a insubsistência da concessão da tutela provisória de urgência sem prévia oitiva da concessionária requerida.

Por fim, a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público, ressalvada a possibilidade de reanálise da matéria acaso comprovado que o corte decorreu exclusivamente da existência de débitos pretéritos em nome da usuária.

Isso posto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
(...)” –
Id. 94274381 – autos de origem.

Pois bem. Nas razões recursais, a agravante pontua que necessita do serviço essencial e que os valores cobrados se mostram exorbitantes.

Ocorre que, no caso, não estão presentes os requisitos necessários a possibilitar o deferimento da antecipação da tutela, em especial a probabilidade do direito, a teor do que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Isso porque, na exordial, a autora confessa estar inadimplente desde 2021, todavia, pela documentação carreada aos autos, em especial, o termo de confissão de dívida, constata-se que a agravante apresenta-se inadimplente desde 2018 até os dias atuais, já que não acosta comprovantes de pagamento de faturas prévias à propositura da ação.

Ademais, embora alegue que as faturas contestadas apresentam valor elevado, denota-se que no valor das faturas encontra-se inserida a cobrança de valor de parcelamento efetivado mediante termo de confissão de dívida, relativa a inadimplência dos anos anteriores conjugada ao consumo atual, de modo que a princípio não há como aferir a ilegalidade da cobrança.

Assim, o pedido de religação da energia da parte agravante afigura-se distante da necessária probabilidade do direito invocado, justamente por ausência de um conjunto probatório mínimo para lastrear o seu requerimento, sobretudo porque a cobrança não é somente de faturas pretéritas, mas engloba as recentes.

Logo, inviável o deferimento de tutela de urgência pleiteada se não evidenciado, com considerável grau de verossimilhança, o direito da parte recorrente, até mesmo porque a sua inadimplência é confessa.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA A CONCESSIONÁRIA RELIGAR A ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMIDOR – INADIMPLÊNCIA CONFESSA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O pedido de restabelecimento da energia elétrica e nova revisão do débito em aberto afigura-se distante da necessária probabilidade do direito invocado quando ausente um conjunto probatório mínimo para lastrear o requerimento, especialmente quando confessa a inadimplência
.”
(AI 1001703-68.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 04/06/2020) (sem destaques no original).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE PARCELAS – DECISÃO QUE INDEFERIU O
PEDIDO PARA RESTABELECER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E REVISAR O DÉBITO EM ABERTO – INADIMPLÊNCIA CONFESSA
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

.O pedido de restabelecimento da energia elétrica e nova revisão do débito em aberto afigura-se distante da necessária probabilidade do direito invocado quando ausente um conjunto probatório mínimo para lastrear o requerimento, especialmente quando confessa a inadimplência”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10103485320188110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023